Tribunal: TJMT
Processo: 0001371-62.2014.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001371-62.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO MOURA LIMA - CPF: 909.039.781-72 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), RAMIRO MURAD FILHO - CPF: 025.812.628-00 (REPRESENTANTE), VANESSA KOMATSU - CPF: 296.401.918-50 (ADVOGADO), RAMIRO MURAD FILHO - CPF: 025.812.628-00 (APELANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Tratando-se a decisão do Juízo do feito de julgamento de incidente de impugnação ao valor da causa, o recurso cabível é o agravo de instrumento; sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAMIRO MURAD FILHO
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação de Impugnação ao Valor da Causa, nr. 1371-62.2014.811.0022 Código: 45834, julgou procedente o feito, com julgamento de mérito, atribuindo o valor da causa dos autos de Embargos de Terceiro, código n. 44224, em R$ 1.051.758,49 (um milhão e cinquenta e um mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos); por fim, condenou o impugnado ao pagamento das despesas processuais do incidente.

Sustenta, primeiramente, que tal decisão não foi recorrida, até a presente data, porquanto a mesma não foi publicada devidamente em nome da defensora do Apelante, o que ocasionou o indevido trânsito em julgado certificado nestes autos processuais em 29/03/2017; assim, requer, a anulação de todos os atos processuais a ela posteriores, o que se pede, desde já (o que irá culminar com o cancelamento da certificação ao do transito em julgado constante dos autos em questão).

No mérito, alega que se mostra impossível alterar o valor atribuído aos embargos por conta realizada a posteriori, ou seja, depois de efetivamente intentados os referidos embargos, haja vista que o valor dado a causa é fixado com os parâmetros existentes quando da distribuição da inicial, sob pena de lesão ao devido processo legal e a segurança jurídica das partes.

Aduz que, a modificação do valor dado aos embargos de terceiro enseja alteração quanto ao custeio da demanda principal a este incidente processual; de outra banda, o encarecimento a posteriori de tal quantia, em quase três vezes seu valor, acarreta ao apelante o dispêndio de montantes a ele inacessíveis quanto a causa principal e prejudica seu direito ao devido processo legal.

Argumenta ainda que, o valor dos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do débito, de conhecimento do embargante, em observância aos princípios constitucionais que regem o processo judicial.

Requer o recebimento, bem como o deferimento deste apelo, com o acolhimento da preliminar aqui contida (declaração de nulidade quanto a intimação do apelante), a ensejar o cancelamento de todos os atos processuais praticados após tal ato, bem como a reforma da r. sentença de primeiro grau para julgar improcedente a impugnação ao valor da causa, o que se configura na única forma de se aplicar o direito
in casu.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela inadmissão e ou negativa de conhecimento do presente recurso, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade da adequação ou cabimento (intempestividade); case o presente recurso seja conhecido, o que somente se admite por hipótese, seja acolhida na integra as presentes contrarrazões, negando provimento ao recurso de apelação. (id. 30567976/30567992)

Devidamente intimado (id. 40231963); o apelante se manteve inerte. (id. 42286987)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL.

O apelante interpõe apelação cível da decisão que julgou procedente o incidente de impugnação ao valor da causa da ação dos autos de Embargos de Terceiro de código n. 44224 em R$ 1.051.758,49 (um milhão e cinquenta e um mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

Pois bem
.
Não obstante se trate de incidente proposto na vigência do antigo código de processo civil, a decisão ora atacada foi proferida na égide do atual código, razão pela qual esse regramento deve ser aplicado.

Entretanto, inexiste, no novo diploma processual, previsão para interposição de recurso, devendo essa ser suscitada em preliminar de contestação (e/ou contrarrazões apelação), na forma do artigo 1009, §1o, do CPC.

Assim, consolidou-se o entendimento de que a interposição de recurso de apelação, neste caso, configura erro inescusável, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO. A decisão que resolve o incidente de impugnação ao valor da causa tem natureza interlocutória, sendo atacável por agravo de instrumento, conforme jurisprudência sedimentada por esta Corte de Justiça. A interposição de recurso de apelação representa erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. Apelação Não Conhecida. (RAC No. 70075485946, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, julgado em 14/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO. A decisão que resolve o instrumento, na medida em que possui natureza interlocutória. Não conheceram do recurso. Unânime. (RAC no. 70074516352, 16a, TJ/RS, Relator: Ergio Roque Menine, julgado em 03/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO. O incidente de impugnação ao valor da causa finda com uma decisão interlocutória, sendo cabível, portanto, o recurso de agravo de instrumento. (Ap 98201/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 13/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. A decisão que julga incidente de impugnação ao valor da causa é interlocutória, atacável por recurso de agravo e não por apelação. Recurso não conhecido. (Ap 59187/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016)

Ante o exposto, acolho a preliminar e não conheço da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020